Tribunal: TJSP
Processo: 1012595-20.2024.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
CONTRATO DE FRANQUIA. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE FRANQUIA. REVELIA. PAGAMENTO VALOR INTEGRAL DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a nulidade de contrato de franquia, condenando a requerida à devolução de R$ 50.000,00, com correção monetária e juros de mora. A sentença determinou a sucumbência recíproca, com divisão das custas

Ementa:
CONTRATO DE FRANQUIA. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE FRANQUIA. REVELIA. PAGAMENTO VALOR INTEGRAL DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a nulidade de contrato de franquia, condenando a requerida à devolução de R$ 50.000,00, com correção monetária e juros de mora. A sentença determinou a sucumbência recíproca, com divisão das custas processuais e fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em determinar se o valor integral de R$ 100.000,00 pago pela parte autora deve ser restituído, considerando a revelia da franqueadora e os documentos apresentados.
III. RAZÕES DE DECIDIR. O recibo de pagamento de R$ 100.000,00 foi juntado após a sentença, mas a franqueadora é revel, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor, conforme art. 344 do CPC. A franqueadora não contestou o recebimento da taxa de franquia de R$ 100.000,00, e o email de p. 104 propõe a devolução parcial, reconhecendo o valor total pago.
IV. DISPOSITIVO.
RECURSO PROVIDO.
V. LEGISLAÇÃO CITADA: CPC, art. 344.